Tribunal: TJDFT
Processo: 0723812-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. COMPETÊNCIA PRIVATIVA E ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DE PENA POR CRIMES IMPEDITIVOS.
1. O indulto coletivo é concedido anualmente aos apenados, por meio de Decreto Presidencial, em vista das prerrogativas constitucionais (art. 84, XII, da CF). Trata-se de competência privativa do Presidente da República e ato amplamente discricionário. No decreto respectivo, são elencados os requisitos objetivos e subjetivos que, uma vez preenchidos, geram direito subjetivo ao condenado.
2. O parágrafo único do artigo 11 da norma Presidencial prevê que o cumprimento integral da pena por crimes impeditivos é requisito objetivo para a concessão da benesse aos crimes indutáveis.
3. Recurso não provido.